Tribunal: CARF
Processo: 11610.001205/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001205/2009-97
ACÓRDÃO
2001-006.912 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATARINA BENFICA BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-49.283 da 18a Turma da DRJ em
São Paulo (1)/SP (fls. 25 e segs.).
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente
ao ano-calendário de 2004, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 05 a
08, incluindo rendimentos omitidos no valor de R$ R$ 33.199,51, resultando
constituição de crédito tributário no valor de R$ 3,83.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.912 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001205/2009-97
2
O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de
fl. 02, através de seu representante legal, procuração em fl. 13, alegando,
resumidamente, que é portador de moléstia grave e, portanto, isento do imposto
de renda sobre os rendimentos de pessoas físicas. Anexa Laudo Médico a fim de
fazer prova de suas alegações.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Discute-se no presente processo a isenção concedida aos aposentados portadores
de moléstias graves, outorgada pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de
22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de 23/12/1.992,
ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
(...)”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções,
que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se
verifica na transcrição do texto legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
(...)”
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu
artigo 5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de
abril de 1996, art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.912 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001205/2009-97
3
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a
partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após aposentadoria ou reforma;”
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições
concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no
texto legal.
Comporta destacar, que os pedidos de restituição eram disciplinados pela IN SRF
no 460, de 18/10/2004, que regulamentava os pedidos de restituição relativos a
rendimentos isentos ou não-tributáveis declarados como rendimentos tributáveis,
prescreveu que os mesmos deveriam ser pleiteados mediante apresentação de
DIRPF retificadora:
“Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do
indébito de imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação
tributária que disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem
como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito de
imposto de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos indevidamente a
título de quotas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).” (grifos nossos)
Apenas a restituição do imposto de renda retido sobre o 13o salário poderia ser
requerida mediante formulário Pedido de Restituição, conforme § 1o, art. 3o, da
referida IN. Leia-se:
“Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.912 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001205/2009-97
4
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do
Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)” (grifos nossos)
Posteriormente, esses pedidos de restituição foram disciplinados por outras
Instruções Normativas, e, atualmente, tais pedidos de restituição são
disciplinados pela IN RFB no 1300, de 20/11/2012, sendo que todas Instruções
Normativas mantiveram os mesmos procedimentos para formalização do pedido,
ou seja, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
Da análise do documento de fl. 09, assinado pelo Dr. Aguinaldo da Silva Barros
Filho, CRM 30.388, em 23/01/2008, consta que desde 1959, ou seja, desde o
nascimento, a contribuinte é portadora de esquisofrenia, CID10 F20.0, doença
não passível de controle, caracterizando “Alienação Mental”, nos termos do art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 47
da Lei no 8.541 de 23/12/1.992.
Quanto aos demais elementos do processo, tem-se que não restou demonstrado
que os rendimentos recebidos da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO
DO BRASIL refere-se à aposentadoria ou a pensão (vide Comprovante de fl. 10).
Caso se trate de aposentadoria, o histórico e conclusão do Laudo Médico são
incompatíveis com o histórico profissional da contribuinte, pois, se ela é incapaz
desde o nascimento, por alienação mental, não haveria como ela ter passado em
concurso público e ter trabalhado no Banco do Brasil por algum tempo em sua
vida, até a eventual aposentadoria. O Laudo Médico estaria coerente se restasse
comprovado que os rendimentos recebidos da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCS DO BANCO DO BRASIL referem-se a pensão (deixada por pai, mãe ou outra
pessoa qualquer na qualidade curador), contudo, esta comprovação não consta
do processo.
Por fim, cumpre esclarecer que, a moléstia grave “Alienação Mental” tem como
via de conseqüência a caracterização de pessoa absolutamente incapaz, nos
termos do art. 3o, inciso II c/c/ art. 166 do Código Civil/2002, não estando
habilitada a praticar ato jurídico algum.
Nos termos do art. 1.767 do Código Civil/2002, o absolutamente incapaz está
sujeito à curatela, sendo necessário, para ser o contribuinte representado, a
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.912 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001205/2009-97
5
nomeação de um curador, cujo encargo tenha sido conferido judicialmente a
alguém com o propósito de cuidar dos interesses do contribuinte, que não pode
exercitá-los pessoalmente.
No presente caso, se estivesse comprovada a moléstia “Alienação mental”, a
impugnação só teria validade se assinada por curador. Esta julgadora tomou
conhecimento da impugnação por não ter ficado caracterizada a incapacidade da
contribuinte, por moléstia grave “alienação mental”.
Conclui-se, não restou comprovado que o requerente faz jus à isenção prevista no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541 de 23/12/1992.
Desta forma, VOTO no sentido de julgar a Impugnação Improcedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2021, o sujeito passivo,
representada por sua curadora, interpôs, em 22/03/2021, Recurso Voluntário, sustentando, em
apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância não
considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que
não restou demonstrado que os rendimentos recebidos da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO
BANCO DO BRASIL referem-se à aposentadoria ou a pensão e, caso se trate de aposentadoria, o
histórico e conclusão do Laudo Médico são incompatíveis com o histórico profissional da
contribuinte, pois, se ela é incapaz desde o nascimento, por alienação mental, não haveria como
ela ter passado em concurso público e ter trabalhado no Banco do Brasil por algum tempo em sua
vida, até a eventual aposentadoria.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, a curadora da recorrente esclarece que
na Folha Individual de Pagamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
consta que o Benefício (No e espécie Benefício) é 21/00742500403, e que "21" significa que a
Requerente recebe "Pensão por Morte Previdenciária" (fl. 47 e 48), por morte de seu genitor,
Waldenor Moreira Borges, falecido em 10/01/1981.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.912 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001205/2009-97
6
Desta forma, havendo a recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do IR
sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portadora de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Original